Tribunal: STJ
Processo: 0131487-65.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 996306 - DF (2025/0131487-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADORA. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRETENSÃO DO EMBARGANTE
EM
REDISCUTIR
TESE
JÁ
DECIDIDA
PELO
STJ.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
06/11/2025
12/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52300642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/11/2025 16:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 6f318016-9227-400b-96fe-07c2806ee566

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 996306 - DF (2025/0131487-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
.
FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADORA. ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRETENSÃO DO EMBARGANTE
EM REDISCUTIR TESE JÁ DECIDIDA PELO STJ. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ALAN DIEGO LOPES DA
SILVA ao acórdão da Sexta Turma desta Corte que não conheceu do agravo
regimental interposto, mantendo-se o indeferimento liminar da inicial. Eis a ementa (fl.
269):
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO
QUALIFICADO.
DOSIMETRIA.
QUALIFICADORA.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. PERÍCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. REFUTAÇÃO DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE.
Agravo regimental não conhecido.
Alega o embargante, em síntese, que resta evidente a omissão, uma vez
que a esta Turma Julgadora deixou de apreciar as alegações apresentadas por esta
Defesa Técnica no sentido de que a Corte local não demonstrou qualquer impedimento
que justificasse a não realização da perícia ou que indicasse o desaparecimento dos
vestígios, razão pela qual, com a devida vênia, houve efetiva impugnação específica
(fl. 282).
Documento eletrônico VDA51005436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:53
Código de Controle do Documento: 42b0a4af-2d50-47ea-8e55-9a8577ae6b1e

Postula, ao final, o acolhimentos do presente recurso para que sejam
(fl. 284).
esclarecidos os pontos abordados acima
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento, pois é nítida a pretensão do
embargante de rediscutir as teses jurídicas debatidas e aplicadas pelo órgão julgador,
o que é inadmissível. A propósito: EDcl nos EDcl no RHC n. 37.968/SP, Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe
.
18/2/2014
Além de se tratar de
impetrado com a finalidade de revisar condenação
writ
imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, o que é inadmissível, inexiste, na
espécie, flagrante ilegalidade a ser reparada por meio de habeas corpus.
A decisão foi clara ao afirmar que as instâncias ordinárias decidiram em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual se permite a
substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixa
vestígios, estes tenham desaparecido ou as circunstâncias do crime não permitirem a
confecção do laudo (AgRg no AREsp n 2.788.457/MS, Ministro Joel Ilan Paciornik,
(fl. 271).
Quinta Turma, julgado em
) –
13/5/2025
Da análise dos autos observa-se que a Corte estadual evidenciou que a não
realização do exame de corpo de delito específico não impede o reconhecimento das
qualificadoras, pois pela dinâmica dos fatos, devidamente comprovada, a escalada e o
(fl. 218).
arrombamento ocorreram para que o réu pudesse ingressar na residência
No caso, embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a
comprovação da materialidade das qualificadoras, excepcionalmente, se cabalmente
demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o
exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
No mesmo sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 2.271.667/TO, Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe
; e AgRg no HC n. 797.935/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta
19/3/2024
22/3/2024
Turma, julgado em
, Dje
.
2/10/2023
5/10/2023
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA51005436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/10/2025 08:41:53
Código de Controle do Documento: 42b0a4af-2d50-47ea-8e55-9a8577ae6b1e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 996.306 / DF
Número Registro: 2025/0131487-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0722414212024 07224142120248070007 67492024 722414212024 7224142120248070007
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO QUALIFICADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALAN DIEGO LOPES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Documento eletrônico VDA52266432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: bf02db82-4971-4057-918d-c4475445c939

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
12/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52266432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:42:50
Código de Controle do Documento: bf02db82-4971-4057-918d-c4475445c939